Tribunal: TJSP
Processo: 2218528-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33739
Registro: 2020.0001034333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2218528-69.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guararapes, em que é
embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são embargados MATILDE ALVES DE
FRANÇA ZAGO, CAMILA FRANÇA ZAGO e ANDERSON ROBERTO ZAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33739
Embargos de Declaração Cível no 2218528-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33739
2
Embargante(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargado(s): MATILDE ALVES DE FRANÇA ZAGO E OUTROS
Comarca: Guararapes 2a Vara Cível (Processo no 0005195-74.2012.8.26.0218)
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO MATERIAL. INSURGIMENTO QUE NÃO DÁ
SUSTENTAÇÃO
AO
PRESENTE
RECURSO.
ALEGAÇÕES
QUE
NÃO
PASSAM
DE
INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. PRETENSÃO
DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA
TURMA JULGADORA. CARÁTER EXPRESSAMENTE
INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados, nos termos do acórdão.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05 do incidente), contra o
acórdão de fls. 158/161 do apenso, que, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela ora embargante, ficando mantida a r. decisão
agravada que homologou os cálculos do perito contábil.
Alega a embargante, em aperta síntese, que os presentes embargos
declaratórios visam esclarecimentos no que diz respeito “às incorreções patentes do
laudo pericial”, contra entendimento do recurso repetitivo REsp 1.387.249/SC, pois:
1) foi aplicado “valor integralizado” de forma equivocada; 2) não foram aplicados
corretamente os eventos societários quando da elaboração do cálculo; 3) equivocada
a utilização do valor da cotação das ações na data do trânsito em julgado.
Contraminuta às fls. 09/10.
É o relatório.
Da leitura da peça de interposição destes embargos declaratórios
observa-se que a embargante faz jogo de palavras, atribuindo leitura estrábica ao
acórdão embargado a fim de justificar a sua interposição sob as alegações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33739
Embargos de Declaração Cível no 2218528-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33739
3
necessidade de esclarecimento.
A pretensão da embargante de obter esclarecimentos das teses
defendidas não passa de inconformismo com o resultado do julgamento da C. Turma
Julgadora, que manteve a r. decisão agravada homologatória do laudo contábil
porque o perito judicial observou estritamente as determinações das decisões
judiciais (fls. 78/82 e fls. 94/106 do apenso) até o trânsito em julgado da fase de
conhecimento, com atualização monetária pela Tabela Prática deste Tribunal e
incidência de juros de mora desde a citação, apurando-se o valor total de
R$41.900,87, ou seja, “dentro do critério do STJ e estabelecido no título judicial
transito em julgado, ocorrido em 29/03/2019 (fls. 117 e fls. 132)”, conforme constou
do acórdão embargado (fls. 160 do apenso). Assim, ao contrário do alegado, não há
que se falar que laudo pericial é contrário ao que restou definido no RESp no
1.387.249/SC.
Veja-se que constou do v. acórdão embargado que:
“(...) Na hipótese, observa-se que a r. sentença determinou o pagamento da diferença da
quantidade de ações que deveriam ser entregues e as que efetivamente lhe foram entregues,
com correção monetária desde quando devidos, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e incidência de juros de mora à base legal de 1% ao mês, a partir da
citação (fls. 78/82). O teor da r. sentença foi integralmente mantido pelo acórdão da apelação
da agravada (fls. 94/106) e o trânsito em julgado ocorreu em 29/03/2019 (fls. 117 e fls. 132).
Verifica-se que os cálculos (fls. 117) do perito observaram estritamente as determinações
exaradas nas decisões judiciais (fls. 78/82 e fls. 94/106) até o trânsito em julgado da fase de
conhecimento, cujos valores foram corrigidos de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e foram aplicados juros de mora desde a citação (fls.
113/121), apurando-se o valor total de R$41.900,87 (fls. 117), ou seja, dentro do critério do
STJ e estabelecido no título judicial transitado em julgado, ocorrido em 29/03/2019 (fls. 117
e fls. 132).
Conforme anotado na contraminuta (fls. 149), o perito considerou os eventos societários para
apuração dos cálculos, conforme documentos trazidos pela própria agravante (fls. 119).
Ainda, denota-se que o perito seguiu as diretrizes do acórdão (fls. 94/106) e das Súmulas 551

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33739
Embargos de Declaração Cível no 2218528-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33739
4
e 371 do STJ (fls. 115/116). E, foi bem observado o VAD (Valor Ação Fechamento do dia)
de R$44,00 (fls. 122), na data do trânsito em julgado (29/03/2019 fls. 117).
Logo, tendo sido apurado pelo perito o valor da ação de R$44,00 (fls. 122) e acolhido pela r.
decisão agravada, fica rejeitada a tese da agravante de aplicabilidade dos valores na forma por
ela apontados (fls. 09).
Assim, ausente efetivo vício a justificar o acolhimento das teses da agravante, de rigor a
manutenção do entendimento do r. Juízo “a quo”, pois: “Em sede de cumprimento de
sentença não é cabível a adoção de novas teses ou razões aptas a modificar o dispositivo
transitado em julgado. Tal expediente é cabível quando da discussão do processo de
conhecimento. Depois, em sede executiva, as alegações devem se restringir a eventuais
equívocos sobre o cumprimento, como adoção de datas ou cálculos que destoem do
decidido.Analisando o laudo pericial de fls. 253/264, observo que ele se baseou no título
executivo formado pelo acórdão, que apenas explicou o modo de elaboração dos cálculos a
serem feitos, mantendo, no mais, integralmente a sentença prolatada” (fls. 133).
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão agravada, fica mantida tal
qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos do acórdão.” (fls.
29/35 do apenso).
Sendo assim, verifica-se que a embargante propõe uma releitura dos
elementos processuais para insistir no acolhimento de suas teses de equívoco do
valor integralizado, dos eventos societários aplicados e do valor da cotação das ações
na data do trânsito em julgado. Não se trata, portanto, de nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração1 que, por isso, são rejeitados. Ademais, a
função dos Tribunais não é dirimir dúvida subjetiva das partes, mas sim dúvida
objetiva, vale dizer, resultante de ambiguidade ou indeterminação das proposições do
julgado, o que, diga-se, não se vislumbra na hipótese presente. Demais disso,
fundando-se os embargos no pressuposto de violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, os temas hão de ser agitados por meio de Recurso Extraordinário
ou Especial, pelo que os embargos não têm o condão de corrigir os fundamentos
1 CPC/2015. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33739
Embargos de Declaração Cível no 2218528-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33739
5
fático-jurídicos em que se apoiou a r. decisão embargada. Bem a propósito, cabe
ressaltar que a corrigenda de julgado, nessa quadra, tem sido admitida apenas em
caráter excepcional, quando haja no aresto contradição entre o fundamento e o
dispositivo da decisão, ou em caso de manifesto erro material, cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou das teses jurídicas adotadas na r. decisão
embargada.
Por fim, insta ressalvar que o E. STJ já definiu que “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada.2”
Colocados esses pontos, verifica-se que os embargos perdem possível
sustentação e que a pretensão está fora dos padrões exigidos pelo art. 1.022 do
CPC/15, uma vez que a r. decisão colegiada não é omissa, contraditória, obscura ou
equivocada. Pela mesma razão, não há como se dar efeito modificativo aos
embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
2 STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016